Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719953-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA CRISTINA DE MELLO RODRIGUES PIRES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES PIRES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id. 17400657, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora